Tribunal: TJDFT
Processo: 0732161-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732161-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GONCALO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: RN RESTAURANTE ARABE LTDA, BSB ALIMENTOS ARABES LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por GONÇALO BEZERRA DA SILVA contra a decisão ID origem 203110637, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos dos da Ação de Falência n. 0704082-79.2024.8.07.0015, interposta em face de RN RESTAURANTE ÁRABE LTDA. e BSB ALIMENTOS ÁRABES LTDA., ora agravadas. Nas razões recursais, o agravante requer, em suma, a gratuidade da justiça, a tutela de urgência recursal e a reforma do pronunciamento supracitado. Para fundamentar o primeiro pleito, afirma não dispor de condições financeiras para pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento. Argumenta que [...] possui, em conta bancária, um saldo de R$ 480,51, dependendo do cheque especial, no Nubank, e um saldo de R$ 8,47 no Bradesco [...] Pois bem. Consoante disposto no art. 99, § 7o, do CPC, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”. Nessa perspectiva, considerando que os documentos juntados pelo agravante nos IDs 62448339 e 62448340 revelam grandes movimentações bancárias, com valores de monta considerável, necessário que as operações sejam explicadas, pois não parecem ser compatíveis com a hipossuficiência alegada. Além disso, recomenda-se a juntada da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, bem como de outros documentos que demonstrem que o agravante não tem condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator